Tribunal: TJSP
Processo: 1006815-04.2024.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada. A Embargante alega omissão no acórdão embargado no que tange ao pedido de majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau de jurisdição, formulada apenas em sede de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada. A Embargante alega omissão no acórdão embargado no que tange ao pedido de majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau de jurisdição, formulada apenas em sede de contrarrazões.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado a justificar o acolhimento dos embargos opostos.
III. Razões de Decidir: Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC. No caso, não se verifica qualquer omissão no julgado embargado. Ausência de interposição de recurso de apelação contra sentença pela Embargante. Preclusão da pretensão de majoração da indenização arbitrada a título de danos morais. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: Pretensão recursal preclusa tendo em vista ausência de interposição de recurso de apelação pela Embargante.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.